Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos de ação de falência, classificou o crédito referente à CDA de número 10.6.18.009047-50 decorrente de multa imposta à Massa Falida por atraso na entrega de declaração como crédito subquirografário, nos termos do Art. 83, inciso VII, da Lei n. 11.101/2005. A Agravante afirma que o crédito corresponde à multa aplicada pela não entrega da declaração de Escrituração Contábil Fiscal e que a obrigatoriedade de sua entrega foi instituída pela MP n° 2.158-35 (Lei n. 12.873/2013) e regulamentada pela Instrução Normativa RFB n° 1.422/2013. Afirma que o prazo final de envio da ECF ocorreu em 31.10.2017, após a decisão que convolou a recuperação judicial em falência, que não há vedação legal à continuidade da atividade fiscalizatória do Fisco durante o trâmite do processo falimentar, bem como que a sentença de falência não extingue a pessoa jurídica ou suas obrigações. Argumenta o equívoco na Decisão agravada ao reconhecer que a Massa Falida não está obrigada a prestar informações ao Fisco, sendo a multa um ato jurídico inválido. Refuta a incidência das Súmulas 192 e 565 do STF que, segundo sustenta, incidem aos processos falimentares regidos pelo Decreto-Lei no 7.661/1945. Alega que a Lei n. 11.101/2005 incluiu a multa administrativa (Art. 83, inciso VII) dentre os débitos participantes do concurso de credores e que aquela deve ser classificada como extraconcursal. Alude ao disposto nos artigos 83, inciso VII e 84, inciso V, da Lei n. 11.101/2005 e requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para a reclassificação do crédito da multa de subquirografário para extraconcursal. É a suma dos fatos. De início, registro que o MM. Juiz a quo, em sede de embargos de declaração, revogou item de Decisão anterior “que tratou de matéria que não seria da competência desta Vara. Ainda que entenda que não seria aplicável a multa em face da massa falida, não compete a este Juízo decidir acerca da aplicação ou não da multa”. Portanto, recebo parcialmente o agravo apenas quanto à classificação do crédito correspondente à multa aplicada pela não entrega da declaração de Escrituração Contábil Fiscal pela Massa Falida. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, dispõe o Art. 84, inciso V da Lei n. 11.101/2005 que “serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a: V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei”. Por sua vez, dispõe o Art. 67 da Lei Falimentar que “os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação”. Portanto, em sede de cognição sumária, registro que a multa aplicada à Massa Falida pela não entrega da declaração de Escrituração Contábil Fiscal após a decretação da quebra não é considerado crédito extraconcursal pela Lei Falimentar de forma a ser pago com precedência sobre os demais, uma vez que não tem natureza jurídica de tributo e constitui sanção de ordem administrativa. Dessa forma, a meu ver, mostra-se correta a classificação da multa administrativa como crédito subquirografário, nos termos dos Art. 83, inciso VII, da Lei n. 11.101/2005, verbis: “Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: VI – créditos quirografários, a saber:... VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias”. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado nestes autos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator